Tribunal: TJBA
Processo: 8000915-43.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000915-43.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA, DEIVISON DOS SANTOS SILVA, ODILON MUNIZ ALMEIDA

APELADO: LICIA CRISTINA DA CRUZ CAMANDAROBA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
MUNICÍPIO DE BARRA.
PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO ACADÊMICA. MUDANÇA DE NÍVEL. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 60, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Barra contra sentença que concedeu Mandado de Segurança impetrado por Lícia Cristina da Cruz Camandaroba, professora municipal, objetivando gratificação de 79,58% sobre o vencimento base por mudança de nível funcional, com fundamento no art. 60, inciso II, da Lei Municipal nº 29/2010, após conclusão de especialização em Psicopedagogia. A sentença concedeu a segurança com efeitos retroativos à impetração e deferiu tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 é inconstitucional por ausência de dotação orçamentária e desproporcionalidade dos percentuais; (ii) estabelecer se a impetrante comprovou os requisitos legais, especialmente pertinência do curso e prévia aprovação administrativa; (iii) determinar se é cabível antecipação de tutela para concessão de vantagem funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal Pleno do TJ-BA reconheceu a constitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 no Incidente nº 8020016-57.2019.8.05.0000, estabelecendo precedente vinculante nos termos do art. 927, I, do CPC.

4. A Lei Municipal nº 29/2010 prevê em seu art. 91 que as despesas serão custeadas por dotações orçamentárias próprias e recursos do FUNDEB, demonstrando previsão orçamentária.

5. A servidora comprovou especialização em Psicopedagogia, cuja pertinência com a docência é inegável e atende ao art. 60, II, da Lei Municipal nº 29/2010.

6. A norma exige a aprovação pr
é
via não quanto a realização do curso pelo servidor, sendo este um direito subjetivo do mesmo, mas apenas para conceder a gratificação, o que se coaduna com os deveres da Administração Pública para outorgar quaisquer vantagens pecuniárias.

7. A concessão de verba prevista em lei não se confunde com vedações de tutela provisória para reclassificação, tratando-se de cumprimento de direito já estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença modificada em reexame necessário apenas quanto à correção monetária.

Tese de julgamento:

A gratificação por mudança de nível funcional prevista em lei municipal declarada constitucional é devida quando comprovados os requisitos de titulação e pertinência temática com a área docente, sendo que a exigência de prévia aprovação administrativa refere-se tão somente a concessão da gratificação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, arts. 37, 97, 167, 169; Lei Municipal nº 29/2010, arts. 60, II, e 91; CPC, arts. 496 e 927, I; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, ArgInc nº 8020016-57.2019.8.05.0000, Tribunal Pleno; Súmula nº 271 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000915-43.2020.8.05.0018
, da Comarca de Barra, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE BARRA e como Apelada LÍCIA CRISTINA DA CRUZ CAMANDAROBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, modificando-se em Reexame necessário, apenas a correção monetária, pelas razões que se seguem.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora